Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÕES INEXATAS NO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO. SINISTRO. AGRAVAMENTO DO RISCO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVIDA. PERDA TOTAL. SUB-ROGAÇÃO. PAGAMENTO AO SEGURADO. SALVADO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE À SEGURADORA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
1. Ao decidir a questão, se o julgador verifica que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já está suficientemente provada, não está obrigado a autorizar diligências desnecessárias ao desate da lide, sem caracterizar, portanto, cerceamento de defesa.
2. A recusa da seguradora em realizar a cobertura securitária, com base no agravamento do risco, somente se justifica quando resulta evidenciado que o segurado agiu de forma intencional.
3. Fere o princípio da razoabilidade o ato da empresa de se negar a adimplir a indenização securitária, principalmente porque a seguradora vem recebendo o pagamento do prêmio por anos seguidos e não demonstrou que a segurada faltou com a verdade ou omitiu informações.
4. A má-fé não se presume, necessitando ser devidamente provada. Diante da ausência de comprovação, a indenização securitária é medida que se impõe.
5. Em caso de perda total de veículo, é imprescindível a transferência do salvado para o domínio da seguradora, livre e desembaraçado de ônus anteriores ao sinistro.
6. Em caso de cobertura securitária, o termo inicial de incidência da correção monetária é o sinistro
7. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
8. Recurso adesivo da autora não provido. Apelação da ré parcialmente provida.